Tribunal: TJPA
Processo: 0000607-21.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000607-21.2012.8.14.0133

APELANTE: MARCOS ROBERTO DA SILVA MADEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. DECRETO CONDENATÓRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 107, V, CP). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (ART. 61 DO, CPP). MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, JULGÁ-LOS PREJUDICADO, em razão do reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS ROBERTO DA SILVA MADEIRA,
contra sentença
que o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe substituída por 2 (duas) restritivas de direitos pelo período da pena imposta
(Num. 8239828 - Pág. 1/

Num. 8239829 - Pág. 5).

Suas razões voltam-se para a tese de insuficiência probatória, pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, requereu reforma da dosimetria da pena no tocante à pena-base, aduzindo que não houve fundamentação para a análise negativa de uma circunstância judicial, bem como, clamou pela redução do
quantum
relativo à fração utilizada para a exasperação, Num. 8239831 - Pág. 2/8
.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo Total Provimento, Num. 8239831 - Pág. 10/ Num. 8239832 - Pág.6
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO,

Num. 10691109 - Pág. 1/7.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aduzindo que nos autos não constam provas suficientes de autoria
.

A discussão em pauta cinge-se à prática do crime de
tráfico de drogas pelo réu, ora apelante, que sustenta que a droga era para uso próprio.

Consta da Denúncia, Num. 8239817 - Pág. 2/4,
“que no dia 26 de fevereiro do ano em curso, por volta das 15 horas e 30 minutos, foram encontradas em poder do denunciado, 15 (quinze) petecas da substância entorpecente conhecida como "Cocaina" pesando no total 28,15 gramas, e a quantia R$ 19,00 (dezenove reais), fato ocorrido em via pública, na Rua Chaves Rodrigues, bairro Pedreirinha, neste município. Em síntese, consta dos mesmos, que no dia, hora e local acima referidos, policiais militares estavam realizando ronda de rotina, quando foram acionados por telefone, por pessoa que não quis se identificar e informou que no endereço acima mencionado, tinha um homem vendendo drogas. Em razo disso a equipe de policiais para lá se dirigiu, ocasião em que avistou e revistou o acusado, encontrando em seu poder, o entorpecente quantia em dinheiro supra citados”.

Conforme se depreende dos fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime previsto art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Sobreveio sentença, condenando o réu conforme peça acusatória,
à pena de
2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cuja capitulação legal assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em que pese o apelante ou Ministério Público não se manifestarem quanto ao instituto da prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer fase processual.

Sabe-se que o instituto da prescrição representa a perda do
jus puniendi
do Estado pelo decurso do tempo, de forma em que há a perda do direto à persecução penal e, por via lógica, a sucumbência do direito subjetivo estatal de punir.

Nos termos da lição de Guilherme de Souza Nucci, a prescrição é

"(...) a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo. Não há mais interesse estatal na repressão do crime, tendo em vista o decurso do tempo e porque o infrator não reincide, readaptando-se à vida social
".
(
Manual de Direito Penal: parte geral - 6. Ed. Rev. atual. e ampl. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009; pg. 591)

Compulsando os autos, verifico que a Sentença transitou em julgado para o Ministério Público, Num. 8239830 - Pág. 3.

O fato delituoso ocorreu em 26.02.2012. A denúncia foi recebida no dia 25.10.2012. A sentença condenatória recorrível foi proferida em 29.08.2016 e publicada em 01.09.2016 (Libra).

Observa-se que se aplica a regra disposta no art. 110, § 1º do Código Penal, que regula a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena aplicada.

Eis os termos do dispositivo acima citado:

"A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

In casu
, a reprimenda aplicada ao apelante foi de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo que a prescrição da pena aplicada, ocorre pelo transcurso do prazo de 8 (oito) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;"

Neste sentido é o entendimento consolidado, conforme a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal - CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Registra-se que o embargante teve sua pena reduzida para 03 anos e 02 meses, no julgamento do RHC n. 73.208/PA, de minha relatoria. 2. Entre a publicação da sentença condenatória (19/7/2010) e a presente data transcorreu prazo superior a 08 anos. Assim, considerando o disposto no art. 109, IV, do CP, forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. 3. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a punibilidade do embargante (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 859903 PA 2016/0026868-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019)

.

Feitas tais considerações, evidencia-se que entre a data da publicação da sentença (01.09.2016) e este julgamento, transcorreram mais de 4 (quatro) anos, sem que tenha havido causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Logo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos artigos 107, inc. V, 109, inciso IV, e parágrafo único e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Noutro giro, sobreleva destacar que a prescrição da pena de multa, quando aplicada cumulativamente com a sanção privativa de liberdade, fluirá no mesmo prazo estabelecido para esta, conforme inteligência do artigo 114, inciso II, do Código Penal, razão por que também se encontra prescrita a sanção pecuniária imposta.

Em face do reconhecimento da prescrição, de ofício, prejudicada a análise das teses aventadas nos recursos defensivos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 61, do Código de Processo Penal, CONHEÇO DO RECURSO, porém, de ofício, extingo a punibilidade do apelante MARCOS ROBERTO DA SILVA MADEIRA, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito que fora condenado, nos termos do art. 107, IV, do Código de Processo Penal.

Prejudicado o mérito recursal.

É o voto.

Belém, 08/02/2024